Tribunal: TJDFT
Processo: 0703912-92.2024.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTANDA MAIOR DE IDADE. UNIVERSITÁRIA. CAPACIDADE FINANCEIRA DO GENITOR ALIMENTANTE. REDUÇÃO NÃO EVIDENCIADA. NECESSIDADE DA ALIMENTANDA. ALTERAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. CONSTITUIÇÃO DE NOVA FAMÍLIA. FATP QUE NÃO RETIRA AO ALIMENTANTE O DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA ALIMENTAR A SUA FILHA ALIMENTANDA. MAIOR DIFICULDADE DE PRESTAR AUXÍLIO FINANCEIRO. ALEGAÇÃO NÃO EVIDENCIADA. TRINÔMIO POSSIBILIDADE X NECESSIDADE X RAZOABILIDADE. DEVER DE SUSTENTO. ELEMENTOS CONSIDERADOS NA SENTENÇA. REDUÇÃO DA PENSÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Alimentanda maior de idade. O Código Civil, regulamentando a obrigação familiar quanto ao sustento material e social de parentes, cônjuges e companheiros, estabeleceu a possibilidade de pedirem uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com sua condição (art. 1.694, caput e § 1o, do Código Civil). Os critérios que balizam a fixação do pedido estão indicados no art. 1695. Consistem na análise da inexistência de bens de quem os pretende e nem pode prover pelo seu trabalho à própria mantença e na análise da possibilidade daquele de quem se reclamam, se pode fornecê-los sem desfalque do necessário ao seu sustento.
2. A maioridade civil da alimentanda não consubstancia, por si só, causa apta a ensejar a alforria do genitor da obrigação de continuar destinando-lhe alimentos, ensejando simplesmente a migração da obrigação alimentícia do poder familiar (art. 1.634 do CC).
3. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada, de modo a não onerar demasiadamente quem os presta e a garantir efetivo auxílio material ao necessitado (§ 1o do art. 1.694 do CC).
4. A constituição de nova família e a assunção de despesas subjacentes não autorizam, no caso, a pretendida redução dos alimentos, porquanto não comprovada a efetiva alteração da capacidade financeira do alimentante ou de redução das necessidades do alimentando.
5. Recurso conhecido e desprovido.